Tribunal: TJSP
Processo: 2069680-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – CONSTRUÇÃO DE MURO – PARALISAÇÃO
- Tutela de urgência concedida para o fim de interromper as obras do imóvel dos réus agravados até a realização de perícia no local e verificação das metragens dos referidos terrenos, tudo com o fulcro de garantir a integridade do imóvel da agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO DE VIZINHANÇA – CONSTRUÇÃO DE MURO – PARALISAÇÃO
- Tutela de urgência concedida para o fim de interromper as obras do imóvel dos réus agravados até a realização de perícia no local e verificação das metragens dos referidos terrenos, tudo com o fulcro de garantir a integridade do imóvel da agravante, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Porém, tendo em vista que a agravante apenas aponta que o muro teria avançado em parte do terreno que lhe pertence e da ausência de alegação por parte dela de risco relativo ao quanto já erigido, inviável a paralização da obra como um todo, justificando, assim, que a concessão da liminar recaia tão somente em relação à parte da obra que estaria invadindo, em tese, o terreno da agravante.

RECURSO PROVIDO EM PARTE